Tribunal: STF
Processo: Rcl 55545
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. MÉRITO JULGADO: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Segurpro Vigilância Patrimonial S/A, em 29.8.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Quinta Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que, ao deixar de suspender o Processo n. 1000438-46.2022.5.02.0005, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046):



    “SENTENÇA



    (…) Trata-se de ação de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A. (…) A questão controversa no presente caso é se o cargo de vigilante deve ou não compor a base de cálculo para a cota de aprendizagem, prevista no artigo 51 do Decreto nº 9.579 de 22 de novembro de 2018.  (…) ANTE O EXPOSTO, na ação n. 1000438-46.2022.5.02.0005, nos termos da fundamentação, DECIDE a 5ª Vara do Trabalho de São Paulo julgar procedente a demanda para determinar que os vigilantes devem compor a base de cálculo da cota de aprendizagem fixada pelo art. 429 da CLT, porém observado o parâmetro etário legal de profissionais com idade mínima de 21 anos (item II do artigo 16 da Lei nº 7.102/83). E sob esse aspecto, a reclamada deverá cumprir a obrigação de fazer consistente em contratar aprendizes em número compatível com o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 15% (quinze por cento) do número total de seus empregados, para cada estabelecimento mantido, no âmbito do município de São Paulo, cujas funções demandem formação profissional, a ser apurada de acordo com o critério objetivo da CBO Classificação Brasileira de Ocupações (art. 52 do Decreto 9579/2018), e a manter em seu quadro funcional, em conformidade com o disposto no artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se também o disposto pelo Decreto 9.579/2018, sob pena de multa mensal em valor não inferior ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por aprendiz não contratado nas condições legais após o deferimento da medida liminar, tudo com fulcro artigo 11 da Lei n.º 7.347/1985 c.c. artigos 497 e 537 do CPC/2015, valor esse a ser devidamente corrigido e revertido ao Fundo Amparo ao Trabalhador (FAT); condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no importe de R$ 50.000,00, atualizado a partir da data desta sentença, a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT” (doc. 19).



    2. A reclamante afirma que “a presente reclamação é ajuizada contra Sentença de Primeira Instância proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teve como relatoria o Dr. Carlos Eduardo Ferreira de Souza Duarte Saad, nos autos da Ação Civil Pública tombada sob o nº 1000438-46.2022.5.02.0005 que, tratando de base de cálculo para definição de cota para contratação de aprendizes, entendeu por não suspender o andamento da ação nos termos processo ARE nº 1121633/GP quanto ao Tema 1.046 vez que o contrato de aprendizagem não se enquadra dentro das hipóteses de suspensão de direitos previstos exclusivamente em norma coletiva, inclusive com os fundamentos adotados pelo Ministro Gilmar Mendes” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta ser “inquestionável que no ARE n. 1121633 há expressa determinação de suspensão de todos os processos em âmbito nacional, em decorrência da repercussão geral, que envolvem a validade de norma coletiva” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “a norma coletiva versa sobre a validade do negociado sobre o legislado, sendo matéria constitucional de acordo com a sistemática da repercussão geral, devendo o processo ser suspenso até o julgamento final do Tema 1.046 em tramite no Supremo Tribunal Federal. Assim, evidente que a r. sentença de primeira instância configura total desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal e o entendimento firmado pelo I. Ministro Gilmar Mendes supramencionadas” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “o descumprimento da determinação da decisão do STF se mostra evidente quando se verifica que o pressuposto utilizado pela autoridade reclamada para fundamentar a sua decisão versa sobre a ausência de enquadramento dos contratos de aprendizagem nas hipóteses de suspensão dos direitos previstas exclusivamente em norma coletiva de trabalho, não se cogitando os fundamentos adotados pelo I. Ministro Gilmar Mendes, sem considerar a repercussão geral da decisão e ainda consideração expressa sobre o processo nº 1003445-03.2018.5.02.0000” (fl. 10, doc. 1). 



    Requer “liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado e determinado o sobrestamento da Ação Civil Pública sob n. 1000438- 46.2022.5.02.0005, até que sobrevenha decisão final da presente reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação para confirmar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, devendo o acórdão ser cassado, haja vista o confronto com decisão proferida no tema 1046, devendo determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de sobrestar processo que versaria sobre a validade de norma coletiva de trabalho, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 28.6.2019, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho, na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (DJe 2.7.2019).



    7. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal, “por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’” (ata publicada no DJe de 14.6.2022). 



    No caso em exame, a decisão reclamada foi proferida pelo Juiz do Trabalho da Quinta Vara do Trabalho de São Paulo/SP em 17.8.2022, após este Supremo Tribunal ter apreciado o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Julgado o mérito do tema de repercussão geral, não se há cogitar de descumprimento da decisão da suspensão nacional de processos. Assim, por exemplo:



    “Em 2/6/2022, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE n. 1.121.633/GO-RG, Tema 1046 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente” (DJe de 14/6/22).



    Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 1.121.633/GO-RG, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação. No mesmo sentido: Rcl nº 51.959, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/22; Rcl nº 53.241-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/7/22; Rcl nº 51.177-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/22.



    Por essa razão, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, casso a liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a reclamação pela perda superveniente de objeto, bem como a apreciação do agravo interno interposto da decisão em que deferi parcialmente a liminar” (Rcl 53.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.8.2022).



    “Recentemente, o Plenário dessa Corte Suprema, em sessão de julgamento realizada na data de 2.6.2022, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese: 



    ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 



    Diante disso, verifico que o julgamento do paradigma da sistemática da repercussão geral esgota o interesse na continuidade da presente demanda, uma vez que não mais subsiste a necessidade de sobrestamento dos processos em curso.



    Assim, configurada a perda superveniente de interesse processual.



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 7) e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF” (Rcl n. 53.727, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.8.2022).



    8. Quanto à alegação da reclamante de que, “em acompanhamento ao julgamento da ARE 1121633 observamos que o tema foi julgado na data de 02/06/2022, contudo, tal decisão não tem caráter definitivo, ainda não sendo publicado o inteiro teor da decisão proferida” (fl. 10, doc. 1).



    Parece demonstrado que o seu objetivo é valer-se da reclamação para questionar a decisão reclamada, como atalho processual para trazer a sua demanda diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    O objetivo da reclamação, entretanto, é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal, não sendo admissível o aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora